Tribunal: TJMT
Processo: 0020306-11.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Em atenção ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, necessária a realização de diligência a fim de proceder a intimação da defesa do apelante Odair de Jesus Silva para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Retornando os autos, à Procuradoria-Geral de Justiça. Cuiabá, 4 de novembro de 2020.